Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735022-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES REQUERIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido cautelar antecedente formulado diretamente a essa instância recursal no ato de interposição de recurso de apelação por DANIEL RESENDE SOARES e KARLA MOTA GUIMARÃES, contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, pela qual julgou extinto, pelo pagamento, o cumprimento de sentença movido pelos apelantes contra REDE D'OR SÃO LUIZ S.A, e indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, até o trânsito em julgado do decisum. Os apelantes discorrem sobre a tramitação da execução em primeiro grau de jurisdição, aduzindo, em síntese, que quando intimada do cumprimento provisório de sentença, a apelada procedeu ao depósito do valor devido até então, e que foram penhorados pelo SISBAJUD os valores derivados da majoração da indenização devida aos recorrentes, decorrente da alteração a sentença em grau recursal. Afirmam que os valores depositados e penhorados nos autos de origem, que somam a quantia de R$ 336.187,26 (trezentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), se referem à parte incontroversa da obrigação, pois não subsiste qualquer impugnação por parte da apelada. Destacam que apenas os recorrentes apelaram da sentença, com no amparo no Tema de Recursos Repetitivos no 677, visando a declaração de incidência de encargos de mora sobre os valores depositados em juízo no início da execução, sob alegação de que foram depositados para mera garantia do cumprimento provisório de sentença. Ressaltam que já ocorreu o trânsito em julgado da ação de conhecimento, e que não pende apreciação de qualquer forma de impugnação por parte da devedora, mas, ainda assim, a sentença indeferiu o pedido de levamento do valor incontroverso, afrontando o disposto no art. 904 do CPC. Defendem ser desarrazoado impor a retenção dos valores incontroversos, notadamente em razão da origem da obrigação, que tem cunho indenizatório pela morte do filho de quatro anos dos apelantes, ocorrida em razão de falha na prestação dos serviços no atendimento hospitalar prestado pelo apelado. Asseveram que: “O impedimento de que acessem a referida compensação impede a concretização do luto que se estende com a tramitação do processo, bem como se caracteriza como risco ao resultado útil do processo, uma vez que, tendo sido feito o pagamento, ainda que parcial da indenização devida, a imposição de que se aguarde o trânsito em julgado para levantamento dos valores incontroversos é clara violação do artigo 4o do CPC.” Por fim, requerem a concessão de tutela acautelar de urgência, “...para determinar ao juízo da 22a Vara Cível a liberação do valor incontroverso de R$ 336.187,26 (trezentos e trinta e seis mil e cento e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), com os acréscimos legais, de depositado em juízo por meio de transferência bancária ou alvará de levantamento em favor dos exequentes.” Pedido incidental isento de preparo, nos moldes do art. 294 do CPC. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar que visa obtenção de provimento cautelar em face da sentença apelada, para a concessão da medida devem estar presentes os pressupostos do art. 995 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada, pois não há fundamento jurídico que justifique o óbice imposto na sentença recorrida ao levantamento dos valores incontroversos pelos apelantes. De fato, nunca houve controvérsia no curso do cumprimento de sentença sobre serem devidos os valores mantidos em deposito judicial. A execução originária teve início como cumprimento provisório de sentença e, quando intimada, a apelada procedeu ao deposito judicial do valor apontado como devido pelos apelantes, na expressão de R$ 182.225,23 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), e não impugnou o cumprimento provisório de sentença (ID 128770400). O valor da indenização fixada na sentença e os honorários sucumbenciais foram majorados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial, e, após o aditamento do cumprimento provisório de sentença, sobreveio penhora via SISBAJUD do débito remanescente (ID 168914855). Não houve impugnação à penhora ou ao aditamento da execução, mas sim a manifestação expressa da apelada pela conversão da penhora em pagamento (ID 170607341). Por fim, restou demonstrado nos autos o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 26 de março 2024 (ID 191542053), convertendo o feito em cumprimento definitivo de sentença, sendo que, mais uma vez, não houve qualquer impugnação por parte da recorrida. Desse modo, não há qualquer óbice ao levantamento dos valores mantidos em depósito judicial no processo de origem, pois transitada em julgado a sentença condenatória, e por não pender qualquer discussão jurídica a respeito da subsistência da obrigação. De fato, a matéria tratada na sentença, e que é objeto do recurso de apelação, diz respeito exclusivamente ao apedido de aditamento da execução, formulado momento posterior aos depósitos judiciais, visando apenas a aplicação de juros e correção monetária sobre os valores depositados em juízo no início da execução, sob alegação de que foram depositados para mera garantia do cumprimento provisório de sentença, confira-se: “Da análise dos autos, verifica-se que, na petição inicial do cumprimento provisório de sentença (ID 125686850), os exequentes requereram a intimação da executada para pagamento de R$ 179.578,67, (cento e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), realizando, a devedora, o pagamento em ID 128770397, conforme guia de ID 128770398 e comprovante de ID 128770400, no importe de R$ 182.225,23 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos). Sobre esse pagamento, os exequentes ofertaram quitação (ID 129296021). Majorada a condenação, em grau de recurso, restou penhorada a quantia postulada pelos exequentes R$ 139.497,65 (cento e trinta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) (ID 168113032), sobre a qual a executada requereu a conversão da penhora em pagamento (ID 170607341). Desse modo, observo que, tanto o valor relativo ao cumprimento provisório de sentença, quanto à majoração após interposição de recurso ao STJ, restaram devidamente quitados pela devedora, no exato importe postulado pelos exequentes, em cada momento processual. Não prospera, assim, qualquer insurgência da parte credora, haja vista que os valores depositados em juízo serão liberados, em seu benefício, os devidos acréscimos legais, conforme certidão de ID 201273690 (relatório BANKJUS). Cumpre observar que, em 20/06/2022, houve o depósito com a finalidade de pagamento, no valor de R$ 182.225,23 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos). Conforme entendimento jurisprudencial, não subsiste a responsabilidade do executado pela atualização do valor, nem mesmo pela demora para que a quantia chegue ao poder do credor, sendo que a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros moratórios encerra-se no momento em que ocorre o depósito judicial com a finalidade de pagamento, desde que não impugnação nem efetuado a título de garantia do juízo. No caso, resta evidente o intuito de pagamento pelo devedor, conforme afirmado em ID 128770397 e ID 170607341 pela executada, não tendo a parte devedora se insurgido contra os valores pleiteados pelos exequentes, mas sim promovido seu pagamento. Assim entende o E. TJDFT: (...) Desse modo, tendo havido a quitação integral do valor perseguido na fase satisfativa, ante o pagamento, impõe-se a extinção do feito, pelo adimplemento. Evidenciada a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC. Transitada em julgado, libere-se, em favor da parte exequente, o valor de R$ 336.187,26 (trezentos e trinta e seis mil e cento e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), com os acréscimos legais, objeto de depósito em ID 128770398 e de constrição em ID 169643029, conforme certidão de ID 201273690. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Após, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.” (ID 206167291) Assim, sendo incontroversos os valores mantidos em deposito judicial, que não guardam qualquer pertinência com a discussão a respeito da incidência do Tema de Recursos Repetitivos no 677, estabelecida no recurso de apelação e que é a única indagação pendente de resolução no processo, não há fundamento jurídico que justifique o óbice ao levantamento dos valores pelos apelantes. Com efeito, a impugnação que pende de pagamento se refere apenas sobre a pretendida aplicação de juros de mora e correção monetária, que não foram objeto de execução específica, de modo que o prosseguimento do feito quanto aos valores incontroversos, que já estão à disposição da parte credora, representa medida imperativa, a teor do disposto no art. 525, § 8o, do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Para além disso, tendo sentença reconhecido justamente a suficiência dos depósitos mantidos no processo para julgar extinta a execução pelo apeamento, o pagamento da obrigação, com a expedição da ordem e levantamento de valores, é consequência da sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE. PLANILHA DE CÁLCULOS EXAMINADAS NO JUÍZO A QUO E POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conquanto esta Relatoria já tenha se pronunciado quanto à impossibilidade de levantamento de quantias incontroversas, notadamente de valores de grande monta, em que eventual equívoco nos cálculos poderá causar um grande prejuízo à parte, o certo é que, na hipótese em exame, não há razões para o indeferimento do aludido levantamento. 2. Na hipótese em exame, a ora agravante já interpôs dois Agravos de Instrumento (autos de n. 2013002020951-2 e 2014002009573-5), sendo que o primeiro não foi provido, e o segundo não foi sequer admitido. 3. Deveras, o v. acórdão manteve a r. decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo a impugnação apresentada pela ora agravante sido devidamente apreciada, tanto no Juízo a quo, como por esta Corte de Justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 834820, 20140020194209AGI, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 2/12/2014. Pág.: 308) Ademais, mesmo que não houvesse trânsito em julgado da sentença e o exaurimento das vias impugnativas da fase de execução, não haveria qualquer óbice ao levantamento dos valores pelos agravantes, diante da constatação de que o montante mantido em depósito judicial é incontroverso, consoante atesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. VALORES INCONTROVERSOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória" (AgInt no AREsp 1.245.609/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF 5a Região -, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe de 24/08/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.048.884/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca das do mérito do recurso de apelação, que trata de matéria diversa, inexiste fundamento legal para o indeferimento do levantamento dos valores incontroversos pelos apelantes, já que estão exauridas todas as vias impugnativas da apelada, com preclusão e trânsito em julgado, sendo imperativo a concessão da medida cautelar antecedente vindicada. Quanto ao valor do levantamento postulado pelos apelantes, mostra-se inviável a aferição precisa nesta sede limiar do valor atualizado dos depósitos judiciais, considerando a remuneração aplicada pela instituição financeira custodiante, de modo que o deferimento do pedido deve englobar todo o valor atualizado que se encontra a disposição do Juízo no processo de origem. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, defiro a medida cautelar antecedente, para determinar que o juízo da causa viabilize o imediato levantamento pelos agravantes do valor integral e atualizado do deposito promovido pela apelada e do montante penhorado no curso do cumprimento de sentença. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se o processamento e a distribuição do recurso de apelação. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator